Tribunal: TJES
Processo: 0027895-16.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027895-16.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DE JESUS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0027895-16.2010.8.08.0024

APTE:
DOUGLAS DE JESUS SOUZA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS –
DOSIMETRIA
– QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Segundo as provas apuradas,
captadas nas diligências empreendidas,
escutas telefônicas,
bem como no depoimento dos policiais que participaram das diligências, restou demonstrada a existência do liame subjetivo do acusado em relação ao crime de tráfico
e ao do art.35 da Lei de Drogas
.

2.
A dosimetria, corretamente fixada, debruçou-se sobre a quantidade de droga apreendida, revelando acerto na fundamentação exposta quando analisou as circunstâncias judiciais
;

3
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEG
AR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0027895-16.2010.8.08.0024

APTE:
DOUGLAS DE JESUS SOUZA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de apelação criminal interposta por DOUGLAS DE JESUS SOUZA inconformado com a sentença de fls. 978/992, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas iras do art. 33, caput, e art.35, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 15 (quinze) anos de reclusão e 1.800 (um mil e oitocentos) dias-multa.

O recurso,
constando às fls.
1.007/
1.027
dos autos, afirma que não há substrato material para a condenação do recorrente no delito de tráfico e
de associação;

caso mantida a condenação, que seja
retificada a dosimetria da pena imposta ao recorrente e, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade
.

As contrarrazões (fls. 1.031/1.042) são no sentido do improvimento. Houve manifestação da Procuradoria de Justiça, nos termos do evento de número 5464350, ponderando pelo conhecimento, mas improvimento do recurso.

AUTORIA

A materialidade do delito se encontra cabalmente comprovada nos autos, por meio
das interceptações telefônicas constantes no apenso de número 0029064-72.2009.8.08.0024
: Auto de apreensão
(fls. 23), onde consta a apreensão de 88.990kg (oitenta e oito quilos e novecentos e noventa gramas de maconha)
, Laudo de exame químico, f
l
s.
489/491.

A respeito da autoria
entendo pertinente ressaltar que, em seu interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva. Entretanto, há nos autos inúmeras gravações telefônicas de diálogos travados entre o recorrente e os demais membros da organização no sentido de demonstrar que, apesar da negativa, restou confirmado que o acusado sabia da origem da droga, bem como participava ativamente do comércio de drogas no local
.

E
xtraio dos autos, ainda, que houve a confirmação por parte do acusado Adriano Silva Prado
e por parte do acusado Reginaldo de Jesus
, que o recorrente integrava a organização e, ainda, participava da venda de drogas
ativamente, sendo conhecido também pela alcunha de Negão.

Com relação a apreensão, há um diálogo específico nos autos que, inclusive foi transcrito na sentença confirmando a ciência dos fatos pelo recorrente, como se vê nas fls. 988 dos autos:

[...]

ADRIANO fala que está daquele jeito e primeiro diz que eles perderam e depois corrige dizendo que foram os amigos que perderam a droga.

NEGÃO diz que sabe.

ADRIANO diz que ficou tenso.

NEGÃO pergunta se era de lá (DROGAS DE REGINALDO).

ADRIANO diz que era sim, que era da família.

Ao que concluo pela manutenção na íntegra da sentença quanto ao ponto questionado, restando demonstrada a autoria e materialidade dos delitos em análise, seja pelo tráfico, previsto no art. 33 “caput”, seja pela associação, já que demonstrado cabalmente o vínculo associativo entre o recorrente e os demais envolvidos.

D
ou destaque ao tipo normativo misto descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06 que dita:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Neste sentido, demonstrada a subsunção da ação do acusado com os tipos descritos no art. 33 e art.35, ambos da Lei 11.343/06, não acolho a tese de inexistência de prova da autoria.

DOSIMETRIA

Prossegue a defesa sustentando a necessária revisão do
quantum
de pena fixado para o recorrente, já que, segundo afirma, não deve ser estabelecido em patamar tão elevado.

Ocorre que, observando a manifestação do magistrado singular, entendo-a como irretocável.

A única circunstância judicial destacada para ambos os delitos, tráfico e associação, foi a culpabilidade e, nesta, através de fundamentação idônea, entendeu o magistrado por fixar a pena acima do mínimo legal, já que o recorrente era pessoa importante dentro da organização, possuindo a “função” de gerenciar o tráfico no local.

Acresce, ainda, ao fato que a apreensão de mais de oitenta e oito quilos de maconha, a luz do art. 42 da Lei de Drogas, é subsídio legal para o incremento da pena no patamar fixado tanto para o crime de tráfico quanto ao de associação, razão pela qual entendo por manter intacta a sentença ora combatida.

E, neste contexto, após confirmar na íntegra a sentença que condenou o recorrente pelo crime de tráfico e associação para o tráfico, em mais de 15 (quinze) anos de reclusão é que passo a tratar do direito de recorrer em liberdade o qual, em consonância com o entendimento externado nesta corte, entendo por não acolher, senão vejamos:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO - RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, quando este respondeu ao processo preso. Ademais, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando determinada a adequação da constrição cautelar ao modo de execução regime estabelecido na sentença. 2. Ordem denegada.
Data: 20/Jul/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5003114-91.2022.8.08.0000 Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA Classe: Habeas Corpus Criminal

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)